Tribunal: TJMT
Processo: 1042768-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, é cabível diante da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor e do não cumprimento da determinação judicial para emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, entendimento consolidado na Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ (REsp no 1.951.888/RS).
5. No caso concreto, a notificação foi enviada para endereço diverso do constante no contrato, não atendendo ao requisito exigido para a constituição em mora do devedor.
6. O juízo de origem concedeu prazo para a emenda à inicial, mas a parte autora não cumpriu a determinação, o que autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
7. A extinção do processo nesse contexto não se confunde com abandono da causa, de modo que a intimação pessoal da parte autora é desnecessária, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal.
2. A intimação pessoal do autor não é necessária nos casos em que a extinção decorre do não cumprimento de determinação judicial para emenda à inicial, pois tal hipótese não se confunde com o abandono de causa previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, caput e parágrafo único; 485, incisos I, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp no 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019; TJ-MT, AC no 1044041-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024; TJ-MT, AgR no 30816/2016, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2016; TJ-MT, N.U. 1002481-40.2024.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, DJE 26/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042768-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE SANTANA ALVES - CPF: 051.127.241-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, é cabível diante da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor e do não cumprimento da determinação judicial para emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, entendimento consolidado na Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ (REsp no 1.951.888/RS).

5. No caso concreto, a notificação foi enviada para endereço diverso do constante no contrato, não atendendo ao requisito exigido para a constituição em mora do devedor.

6. O juízo de origem concedeu prazo para a emenda à inicial, mas a parte autora não cumpriu a determinação, o que autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

7. A extinção do processo nesse contexto não se confunde com abandono da causa, de modo que a intimação pessoal da parte autora é desnecessária, conforme entendimento consolidado pelo

Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal.

2. A intimação pessoal do autor não é necessária nos casos em que a extinção decorre do não cumprimento de determinação judicial para emenda à inicial, pois tal hipótese não se confunde com o abandono de causa previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, caput e parágrafo único; 485, incisos I, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp no 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019; TJ-MT, AC no 1044041-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024; TJ-MT, AgR no 30816/2016, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2016; TJ-MT, N.U. 1002481-40.2024.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, DJE 26/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de CARLOS ALEXANDRE SANTANA ALVES, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora sustenta que, devido à ausência de andamento processual, a ação deveria ter sido extinta por abandono da causa, o que implicaria na necessidade da sua prévia intimação pessoal, a teor do que dispõe o parágrafo 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, uma vez que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A requerente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do requerido para com o Contrato de Financiamento com Garantia Fiduciária celebrado entre as partes.

A fim de comprovar a constituição do devedor em mora, a instituição financeira juntou aos autos uma cópia da notificação extrajudicial enviada à endereço diverso do indicado no contrato, ou seja, enquanto a correspondência/notificação foi encaminhada para a rua quatro 4, quadra 03, Cristo Rei, Várzea Grande, CEP 78115-085 (id. 262095288), do contrato consta rua quatro 4, quadra 03, Cristo Rei, Várzea Grande, CEP 78115-902 (id. 262095285).

Em razão deste fato, o Magistrado singular determinou à parte autora que promovesse a emenda à inicial, com a devida comprovação da constituição em mora do devedor, contudo, ela se limitou a comprovar o recolhimento das custas processuais, razão pela qual, sobreveio sentença de extinção, conforme relatório.

Nesta ocasião, a Financeira apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A pretensão recursal não merece acolhida, adianta-se.

É que, como consabido, a constituição em mora do devedor, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ Súmula no 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, para a caracterização da mora do devedor, bastaria o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.).

Assim, oportunizado à autora promover a emenda à inicial, para a comprovação da mora, sem que tenha logrado êxito em fazê-lo, haja vista que, como dito, encaminhou a notificação extrajudicial do devedor à endereço diverso do constante do contrato, inevitável é a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos da sentença impugnada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADEDE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIRA INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART.485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na inércia da parte autora, no prazo legal, em emendar a inicial para comprovar o o endereço do autor na Comarca onde propôs a ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se a ausência de comprovação do endereço do autor, na Comarca onde propôs ação compromete o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção da demanda sem resolução do mérito

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que, não preenchendo a petição inicial os requisitos legais, deve-se conceder à parte autora prazo para emenda, sob pena de indeferimento.

4. No caso, a apelante foi intimada para regularizar as a inicial trazendo aos autos comprovante de seu domicilio, mas manteve-se inerte, não cumprindo a diligência.

5. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação de emendar a inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido

“A extinção do processo por indeferimento da inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confunde com o abandono de causa previsto nos incisos II e III e § 1o, do referido art. 485.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 321, caput e parágrafo único e 485, incisos I, II, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j 24/05/2021; AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j 20/08/2019.

TJ-MT, AC 1044041-26.2023.8.11.0041, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024; AgR 30816/2016, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2016. (N.U 1002481-40.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025